Tribunal: TJMT
Processo: 1045991-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045991-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO FERNANDES PEREIRA - CPF: 951.128.121-68 (APELANTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - CNPJ: 08.480.071/0001-40 (APELADO), KALLINA GOMES FLOR DOS SANTOS - CPF: 968.286.414-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RETENÇÃO DE DIPLOMA. PENDÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Luciano Fernandes Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob alegação de retenção indevida de diploma por parte da instituição de ensino superior APEC – Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se a exigência de integralização da carga horária de atividades complementares imposta pela instituição de ensino configura conduta abusiva e se há falha na prestação do serviço educacional que justifique a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A instituição de ensino superior possui autonomia didático-científica para estabelecer os critérios acadêmicos exigidos para a conclusão dos cursos ofertados, nos termos do art. 207 da CF/1988.
4. A exigência de cumprimento de carga horária complementar é requisito curricular aplicável a todos os alunos, não sendo uma imposição arbitrária ou exclusiva ao recorrente.
5. O apelante não comprovou ter concluído as 120 horas de atividades complementares exigidas pelo projeto pedagógico do curso, nem demonstrou ter seguido corretamente os trâmites institucionais para regularização da pendência.
6. A retenção do diploma decorreu da inobservância de requisito acadêmico essencial, não se configurando falha na prestação do serviço educacional nem violação ao Código de Defesa do Consumidor.
7. O Poder Judiciário não pode substituir a competência das instituições de ensino na certificação do cumprimento dos requisitos curriculares, salvo em casos de manifesta irregularidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "A exigência de integralização de atividades complementares como requisito curricular não configura prática abusiva, sendo prerrogativa da instituição de ensino superior no exercício de sua autonomia acadêmica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luciano Fernandes Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida em face da APEC – Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda., ora Apelada.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando que

a exigência das atividades complementares foi imposta apenas nos últimos semestres do curso, tornando inviável o cumprimento dentro do prazo.

Aduz, ainda, que tentou reingressar na instituição para regularizar a pendência, mas teve seu requerimento indeferido pela Apelada, o que impossibilitou o cumprimento da exigência.

Sustenta que a retenção do diploma configura abuso de direito e afronta ao Código de Defesa do Consumidor, visto que não houve falha de sua parte na conclusão das atividades acadêmicas.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, emitir o diploma e reconhecer a colação de grau, além do pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A Apelada
apresentou
suas contrarrazões, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento (id.

267459754).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luciano Fernandes Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida em face da APEC – Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda., ora Apelada.

Denota-se dos autos que Luciano Fernandes Pereira ajuizou a

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor da APEC – Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda, sustentando na sua inicial, que ingressou no curso de Ciências Contábeis em 2015, inicialmente na modalidade presencial, mas optou por concluir os dois últimos semestres online e, em 2018, concluiu as disciplinas do curso, mas não participou da colação de grau na época devido a compromissos profissionais.

Aduziu que em 2019, solicitou a colação de grau e emissão do diploma, sendo informado que bastava pedir a colação, pois já havia concluído o curso. Contudo, foi cobrada uma taxa para a cerimônia, o que levou Luciano a não efetuar o pagamento e, consequentemente, não participar da colação.

Salienta que posteriormente, em 2021, ao tentar resolver a situação pelo PROCON, foi informado que não poderia colar grau porque ainda restavam 120 horas de atividades complementares para serem integralizadas.

Diante disso, postulou a procedência dos pedidos para
que seja a Requerida compelida a emitir o diploma e reconhecer a colação de grau, além de pleitear indenização por danos morais.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, fundamentando que o Autor não comprovou o cumprimento integral da carga horária exigida pelo curso.

Contra a sentença se insurge Luciano Fernandes Pereira pretendendo a reforma da sentença apelada.

Sabe-se que a instituição de ensino superior possui autonomia didático-científica para estabelecer os critérios acadêmicos exigidos para a conclusão dos cursos por ela oferecidos, conforme preceitua o artigo 207 da Constituição Federal.

Nesse contexto, a exigência de integralização da carga horária complementar é requisito curricular padrão aplicável a todos os alunos, não se tratando de imposição direcionada exclusivamente ao apelante.

Sendo assim, a conclusão do curso de Ciências Contábeis pressupõe o cumprimento de todas as disciplinas obrigatórias, incluindo atividades complementares, cuja carga horária mínima é estipulada no projeto pedagógico do curso.

In casu,
constato que o histórico escolar do Apelante demonstra a existência de pendência de 120 horas, sem que tenha sido apresentada qualquer prova de sua efetiva realização ou da impossibilidade de cumprimento dentro das normas acadêmicas estabelecidas.

Desta maneira, o Apelante não demonstrou ter tomado as medidas cabíveis para sanar a referida pendência.

Frisa-se, o procedimento institucional para a regularização de atividades complementares exige a formalização de requerimento próprio, seguido da entrega de documentos comprobatórios, o que não foi feito de maneira adequada. Ainda que tenha realizado algumas tentativas isoladas de validação de atividades, não há nos autos comprovação de que tenha seguido corretamente os trâmites administrativos necessários para a devida homologação dessas horas, circunstância que inviabilizou sua aprovação final no curso.

Logo a negativa da instituição em conceder a colação de grau decorreu exclusivamente da ausência do cumprimento dos requisitos acadêmicos exigidos, sem qualquer indício de conduta abusiva ou irregularidade administrativa.

A retenção do diploma e a negativa de colação de grau, por si sós, não configuram falha na prestação do serviço educacional quando decorrem da inobservância das obrigações curriculares pelo aluno.

O Código de Defesa do Consumidor não pode ser invocado para afastar exigências pedagógicas regularmente estabelecidas e aplicadas a todos os estudantes, sob pena de violação à autonomia universitária.

Ademais, a jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a análise do aproveitamento acadêmico e a certificação da conclusão de curso não competem ao Poder Judiciário, mas sim às instituições de ensino, que possuem legitimidade para aferir o cumprimento das exigências curriculares.

Dessa forma, considerando que a prova coligida aos autos não é capaz de desincumbir a parte autora do ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos para a colação de grau, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e não havendo indícios de má prestação dos serviços educacionais, inexiste prática de ato ilícito por parte da requerida que justifique qualquer condenação por danos morais.

Diante do exposto, não há motivos para reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida integralmente a sentença apelada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025